Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0708425-85.2019.8.07.0018 Embargante : WALMART BRASIL LTDA Embargado : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em razão do pedido de atribuição de efeitos INFRINGENTES aos embargos de declaração opostos pelo WALMART BRASIL LTDA ao id. 19474175, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator